Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742372-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: KLEBER DE AQUINO MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB – Bando de Brasília S/A em face de Kleber de Aquino Macedo. Na decisão de ID 76935763, esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que não foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados e mantida a determinação para o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 77038059). Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção do recurso. Consoante certidão de ID 77392166, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora